Tribunal: TJSP
Processo: 2236551-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Paciente adoeceu antes da prisão e está curado – Adoção dos devidos cuidados no estabelecimento prisional - Liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Paciente adoeceu antes da prisão e está curado – Adoção dos devidos cuidados no estabelecimento prisional - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000934583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236551-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente SANCLAIRY
DA SILVA ALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, conheceram da impetração em favor do(a) paciente SANCLAIRY DA
SILVA ALVES, e denegaram a ordem, vencido o Desembargador 3o Juiz que
concedia a ordem, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319,
I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos de sua declaração de voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236551-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Sanclairy da Silva Alves
Impetrado: Mmjd da 2a Vara Criminal - Foro de Barretos
Comarca: Barretos
Voto no 1925
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
– Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão
fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo
Penal Gravidade concreta - Paciente adoeceu antes da prisão
e está curado
Adoção dos devidos cuidados no
estabelecimento prisional - Liberdade provisória incabível

Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em
favor do paciente SANCLAIRY DA SILVA ALVES, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos, nos
autos de no 1501472-60.2020.8.26.0066, pela conversão da prisão em flagrante do
paciente em preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Relata que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em
tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a), com bons
antecedentes, tem residência fixa; que não foi visualizada nenhuma situação de
mercancia; que a droga supostamente encontrada com o paciente sugere posse para
consumo pessoal; que não estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão
preventiva; que "não está demonstrado que a liberdade do paciente venha a afetar
concretamente a ordem pública ou econômica com base em uma suposta atividade
criminosa, não podendo a gravidade abstrata do delito ser considerada para tanto";
que não houve fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, a qual
se mostra desnecessária e desproporcional, diante da possibilidade de ser aplicado o
redutor legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sendo viável a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscita, ainda, a aplicação da recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, não havendo óbice pelo fato do paciente ter vinte e sete anos de
idade, diante da superlotação do presídio em que o paciente se encontra, e da existência
de casos suspeitos no local.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, e a posterior concessão, em
definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 81/84 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora e ao
estabelecimento prisional em que o(a) paciente se encontra, as quais foram prestadas nas
folhas 90/101 e 103/107, respectivamente.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 111/124, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Barretos, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por conta da
pandemia do COVID-19 e por não estarem presentes os requisitos legais, vez que o(a)
paciente é primário(a), com bons antecedentes, tem residência fixa, além de o decreto
prisional não
se
encontrar
suficientemente
fundamentado, sendo a prisão
desproporcional, cabendo medidas cautelares alternativas.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Neste caso, a materialidade e indícios de autoria do(s) delito(s)
classificado(s) na denúncia de folhas 97/100 estão demonstrados em virtude do boletim
de ocorrência de folhas 9/10, do auto de exibição e apreensão de folhas 11/12, dos
laudos periciais de folhas 20/22 e 88/89, e dos depoimentos dos policiais militares de
folhas 3 e 4. Observa-se que as numerações referem-se aos autos de origem.
Consta da referida denúncia que:
“Segundo se apurou, o denunciado adquiriu a droga acima descrita, tendo a trazido consigo
dentro de uma sacola plástica para vendê-la a terceiros.
Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento no brejo do bairro Zequinha
Amêndola - local conhecido pelo tráfico de drogas -, ocasião em que avistaram o denunciado, o
qual, ao ver a presença da viatura policial, empreendeu fuga para o interior da mata, dispensando
uma sacola plástica ao solo. Diante disso, iniciou-se uma perseguição, na qual o denunciado
acabou ficando preso em uma cerca, sendo, então, detido.
Constatou-se que no interior da sacola dispensada por ele havia 53 (cinquenta e três)
eppendorfs de 'cocaína'. Em revista pessoal, foi localizado no interior de sua cueca mais 06 (seis)
eppendorfs de cocaína, bem como a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).”
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado, inclusive, pela
decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 45/47 da origem, que:
“No entanto, no caso em concreto, deve ser acolhido o requerimento do Ministério Público
(fls. 41/44), convertendo-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do artigo 310,
inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que há indícios suficientes de autoria e
materialidade delitivas, consistentes no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/26), em que
foram ouvidos policiais militares (fls. 03/04), laudo pericial de constatação provisória (fls.20/22),
verificando-se, mesmo em sede de cognição rasa, a presença dos requisitos para a conversão da
prisão em flagrante em preventiva, com a necessidade de estancamento da mercancia proscrita
narrada nos autos.
Em prol da ordem pública, deve-se verificar que o autuado foi visualizado enquanto
dispensava 53 eppendorfs contendo cocaína, bem como mantinha em suaposse no momento da
abordagem outros 6 microtubos contendo a mesma substância, que no total pesaram 75 gramas,
além de R$170,00 (cento e setenta reais). O autuado, apesar de primário, foi surpreendido com
elevada quantidade de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidencia, em sede de cognição sumária, risco concreto à ordem pública
Não se verifica a utilidade de nenhuma outra medida alternativa à prisão. Ademais,
necessário o premente enfrentamento da traficância de drogas, crime este apenado com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, notadamente em época que se espera
que as pessoas estejam recolhidas em suas residências, não realizando a disseminação de drogas
em Barretos.”

Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto
no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida
pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe
que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas
e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão do paciente para a garantia da instrução criminal, da
aplicação da lei penal e da ordem pública, sendo que sua liberdade representa um
risco à sociedade, haja vista a dinâmica delitiva retratada nos depoimentos dos
policiais (folhas 3 e 4 da origem), em que o paciente empreendeu fuga, dispensou
entorpecentes e só foi abordado porque ficou preso nos fios de arame farpado
presentes na mata, chegando inclusive a se ferir no rosto e na clavícula.
Ainda, como fiz constar do despacho de indeferimento do pedido
liminar nas folhas 81/84 destes autos:
“Importante consignar que a ausência de violência ou grave ameaça, menor gravidade
de um delito e a pena a ser fixada no momento da dosimetria penal não impedem, por si só, a
decretação da prisão preventiva, quando há elementos presentes, no caso concreto,
indicativos de que a liberdade do agente apresenta riscos.
E isso é o que se vislumbra no caso concreto, pois de acordo com os policiais, houve
dispensa de entorpecentes e intensa tentativa de fuga por trajeto que atrapalharia a incursão
policial. São especificidades que não podem ser ignoradas, pois denotam que o paciente revela
potencial de ferir a ordem pública, além de indicar que se em liberdade pode frustrar a instrução
criminal e a aplicação da lei penal, mesmo que se conclua pela aplicação do redutor legal no
momento da dosimetria penal.”
Além disso, a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça
mencionada pelo impetrante não é de aplicação obrigatória, devendo ser analisada cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação individualmente. E, neste caso, não é possível conceder a liberdade
provisória ao(à) paciente, que, segundo consta das informações prestadas pela
direção da unidade prisional em que se encontra, já contraiu o vírus da COVID-19
antes mesmo de ingressar no presídio, encontrando-se curado (folhas 105/107
destes autos). Ademais, todos os cuidados devidos estão sendo tomados na
penitenciária para se evitar o contágio em massa (folhas 103/104).
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente é primário, com bons
antecedentes e residência fixa. Contudo, isto não significa, por si só, que ele possa ser
colocado em liberdade, de acordo com jurisprudência pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva, não havendo o que se falar em desproporcionalidade, nem em medidas
cautelares alternativas.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
SANCLAIRY DA SILVA ALVES, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21193
Habeas Corpus Criminal no 2236551-63.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Sanclairy da Silva Alves
Impetrado: Mmjd da 2a Vara Criminal - Foro de Barretos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE DO
Com a devida vênia, peço licença para
divergir do n. relator sorteado para conceder a ordem de habeas corpus
deferindo a liberdade ao paciente, pelas razões que passo a expor.
Relata o impetrante que o paciente foi preso
em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Sustenta, em síntese, que o paciente é
primário, com bons antecedentes, que não foi visualizada nenhuma
situação de mercancia e a quantidade de entorpecentes apreendidos sugere
posse para consumo pessoal. Ademais, não estão preenchidos os requisitos
para a segregação cautelar, a qual se mostra desnecessária e
desproporcional, diante da possibilidade de ser aplicado o redutor legal
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sendo viável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Segundo relatado pelos policiais militares,
foram averiguar denúncia “de tráfico de entorpecente intenso no brejo do
bairro Zequinha Amendola, na Rua Chade Rezek com Rua Cozo Itigi”.
No local, visualizaram o paciente que correu
para dentro da mata e, na perseguição, ele veio a jogar no chão uma sacola
plástica, sendo recuperada, em cujo conteúdo havia 53 pinos de eppendorf,
cheios com um pó branco, semelhante a cocaína. Após abordagem, em
revista pessoal, foram localizados escondidos dentro da sua cueca, mais 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pinos de eppendorf, contendo um pó branco em seu interior, semelhante a
cocaína, totalizando 59 pinos, e a quantia em dinheiro de R$170,00.
Ao converter a prisão em flagrante em
preventiva, o d. Magistrado de origem fundamentou, verbis:
Em prol da ordem pública, deve-se verificar que o autuado foi
visualizado enquanto dispensava 53 eppendorfs contendo cocaína, bem
como mantinha em sua posse no momento da abordagem outros 6
microtubos contendo a mesma substância, que no total pesaram 75
gramas, além de R$170,00 (cento e setenta reais). O autuado, apesar de
primário, foi surpreendido com elevada quantidade de entorpecentes e
em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o que evidencia, em
sede de cognição sumária, risco concreto à ordem pública Não se
verifica a utilidade de nenhuma outra medida alternativa à prisão.
Ademais, necessário o premente enfrentamento da traficância de
drogas, crime este apenado com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos, notadamente em época que se espera que as
pessoas estejam recolhidas em suas residências, não realizando a
disseminação de drogas em Barretos.
Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais do indivíduo não
ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou manutenção da
custódia provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da
prisão, como no caso em tela (fls. 63/64).
No caso, entendo por conceder a ordem.
O paciente é primário (fl. 48), sendo
apreendido consigo 12,9g de cocaína (conforme laudo de constatação a fl.
38). Em que pese a informação dos policiais de que a denúncia faria
menção a “intenso tráfico de drogas”, ao menos por ora, não há outros
indícios factuais a sustentar a assertiva, sendo apreendida quantidade não
expressiva de entorpecentes que, ao meu sentir, não é suficiente a
demonstrar indícios de plena dedicação à traficância, mormente diante de
sua primariedade reconhecida pelo juízo a quo.

Portanto, sem notícia na r. sentença de que
integre organização criminosa ou indícios veementes de que se dedique
com habitualidade ao tráfico, respeitado o entendimento do nobre Relator
Heitor Heitor Donizete de Oliveira, entendo desnecessária sua segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelar.
Contudo, a fim de garantir eventual
aplicação da lei penal, bem como para assegurar a conveniência da
instrução penal, aplica-se as medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, devendo o
paciente manter atualizado seu endereço em juízo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONCEDIA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para revogar a prisão
preventiva, contudo, mediante cumprimento das medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal,
devendo o paciente manter atualizado seu endereço em juízo.
Amable Lopez Soto
revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
133BCB48
7
9
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
1373E030
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2236551-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.